Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o édito condenatório deve ser mantido. O crack é droga altamente nociva, com grande potencial de vício, sendo que a quantidade da substância apreendida e o modo como estava fracionada reforça a intenção de difusão ilícita, e não de mero uso pessoal, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n° 11.343/2006. Deve prevalecer o voto majoritário, que negou provimento ao recurso de apelação do réu, interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.